Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida (Distrito Federal) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega o embargante que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor notadamente irrisório, considerando-se o percentual de 10% e o baixo valor da causa, pugnando pela aplicação do critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Aduz que o acórdão foi omisso no tocante ao pedido de condenação do autor recorrente em litigância por má fé, o que ora reitera.
2. Embargos declaratórios tempestivos (ID 59904595) e contrarrazoados (ID 60178248).
3. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em ‘segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’.
4. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais Cíveis ou quando possui valor inestimável, como em casos de direito à saúde do cidadão, caso em que os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial.
5. Na casuística, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95 que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor. Demais disso, trata-se de causa sem maiores complexidades e extinta liminarmente.
6. No tocante à alegada omissão do pedido de condenação do autor por litigância de má fé, verifica-se que restou devidamente indeferido no item 3 do acórdão objurgado.

7. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.